Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-77.2016.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001517-77.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOPES & LOPES LTDA - ME - CNPJ: 10.927.873/0001-06 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MINERACAO SERRA MORENA LTDA - ME - CNPJ: 10.754.267/0001-28 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não colacionadas provas suficientes a certificar a alegação inicial de que é o autor titular de direito a que corresponde dever inadimplido do réu, desatendido está o ônus probatório legalmente imposto pelo art. 373, I, do CPC. 3. Recurso do réu conhecido e provido. Honorários redistribuídos e majorados.”
(TJDF, RAC n.o 0701288-73.2019.8.07.0011, 1a Turma Cível, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, j. em 17.03.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001517-77.2016.8.11.0008

APELANTE: LOPES & LOPES LTDA - ME

APELADO: MINERACAO SERRA MORENA LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
LOPES & LOPES LTDA - ME
contra a sentença proferida em Ação de Cobrança no 0001517-77.2016.8.11.0008 - Código 109652 - 1a Vara Cível de Barra do Bugres/MT, ajuizada em face de
MINERACAO SERRA MORENA LTDA - ME
, em que julgou
“IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigência em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. 2.

JULGO IMPROCEDENTE o pleito reconvencional, condenando a parte requerida (reconvinte) ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção (R$ 42.900,19).”.
(id. 208421313)

Afirma que,
“Inequívoco é o erro do juízo que levou à improcedência da ação por conta da análise incorreta dos argumentos e contributo probatório dos autos, especialmente os comprovantes de pagamentos/transferência juntados pelo recorrido que trouxe informação maliciosa e que acabou por levar o juízo ao erro material que abraça o decisum singular e que necessita ser corrigido para que a intervenção judicial seja feita de forma certeira e a entregar a esperada justiça”.

Sustenta que houve
“intepretação equivocada dos comprovantes de pagamento que, por consequência, contaminou os cálculos realizados pelo juízo para se chegar ao veredicto combatido e o levou ao erro de julgamento, considerando que a leitura de alguma dessas provas (comprovantes ano 2013) trouxeram outro entendimento que não abarca o que está em discussão.”.

Diz que
“restou assentada de forma clara e cristalina que a ação de cobrança versa apenas e tão somente aos serviços relativos ao contrato verbal confessado pelo recorrido, ajustado que foi no ano de 2014, portanto, qualquer pagamento feito no ano 2013 ou acordo trabalhista não podem e nem deve fazer parte dos fundamentos que levou a improcedência da presente demanda.”.

Alega que,
“O próprio juízo singular transcreve no julgado os pagamentos efetuados pela apelada, porém, o faz computando valores que o próprio apelante afirmou ter recebido e referente ao contrato formal (escrito) e que não tem qualquer liame com o valor posteriormente ajustado verbalmente (oral), objeto da lide”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a ação (id. 208421318).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (id. 208421320).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
LOPES & LOPES LTDA - ME
contra a sentença proferida em Ação de Cobrança no 0001517-77.2016.8.11.0008 - Código 109652 - 1a Vara Cível de Barra do Bugres/MT, ajuizada em face de
MINERACAO SERRA MORENA LTDA - ME
, em que julgou
“IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigência em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. 2.

JULGO IMPROCEDENTE o pleito reconvencional, condenando a parte requerida (reconvinte) ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção (R$ 42.900,19).”.
(id. 208421313)

A questão posta cinge-se em saber se a apelante fez prova suficiente da venda a justificar a referida cobrança, mormente porque o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta à recorrente.

Por conseguinte, o art. 373, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, vez que não demonstrou concretamente o acordo verbal alegado.

Desse modo, diante do quadro probatório até então produzido nos autos pelas partes, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis:

“(...) Como narrado na exordial, e confirmado em sede de contestação, do montante acima não há controvérsia quanto ao pagamento de (1) R$ 50.000,00 – objeto do contrato de ID. 61318228 - Pág. 41, bem como não há controvérsia quanto (2) ao pagamento de R$ 30.000,00 – construção da casa de força. Ou seja, o autor busca o reconhecimento da existência do contrato verbal, e a consequente determinação de pagamento à parte requerida do valor de R$ 28.240,00 (com atualização) em seu favor. Ocorre que se excluirmos da somatória os montantes sobre os quais não pairam controvérsia, temos a totalidade de R$ 28.240,00, valores que foram devidamente transferidos em favor da parte autora conforme comprovantes juntados. Assim sendo, não verifico a existência de saldo a ser adimplido pela parte requerida, porquanto houve o pagamento da totalidade dos serviços contratados (formal e oralmente), pelo menos diante da fragilidade das provas. Ou seja, o autor menciona a existência de saldo a receber; o requerido junta aos autos comprovantes de depósitos relativos aos serviços prestados. Nada há pra além disso. Conforme aduz o autor, trata-se de contrato verbal mas que não foi corroborado por nenhum outro meio de prova. Apesar de se alegar um contrato verbal, a parte requerida não reconhece a sua ocorrência, não tendo o autor logrado êxito em demonstrá-lo, até por que não trouxe nenhuma testemunha para confirmá-lo. Um contrato verbal precisa, antes de tudo, ter sua existência comprovada em caso de litígio, de se provar que aquele contrato foi pactuado. Tal comprovação pode ocorrer por meio de testemunhas, documentos e objetos. Dos valores pagos, registre-se que requerido e requerente, concordam que o valor de R$ 8.540,00 (oito mil quinhentos e quarenta reais), é relativo ao pagamento de verbas da ação trabalhista, nada havendo de controverso a este respeito. Se o autor não se desincumbe de demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), in casu, existência de relação jurídica entre as partes, a improcedência do pedido de cobrança de valores é medida que se impõe. No tocante à pretensão da Reconvenção, da mesma forma, entendo que não deve prosperar. O requerido busca em reconvenção que o autor seja condenado ao pagamento em dobro do que foi indevidamente cobrado e reconhecimento de lide temerária por má-fé. Ocorre que não resta claro que o autor tenha agido de má-fé, mas que não desincumbiu que comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Conforme entendimento já consolidado na jurisprudência, inclusive do STJ, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige prova robusta de má-fé em relação à cobrança indevida. Não havendo, nos autos, comprovação da má-fé, incabível a aplicação da penalidade prevista no citado art. 940 do CC. (...)”
(id. 208421313).

À vista disso, tenho que os argumentos postos pela recorrente nas razões recursais, por si só, não são capazes de alterar o entendimento posto pelo douto magistrado na r. sentença, precipuamente ante ao fato de que tais alegações não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da valoração do parco conjunto probatório produzido nos autos.

Sendo assim, embora a apelante alegue a má-fé da requerida ao negar a contratação, tenho que o MM. Juiz se ateve às provas até então constante dos autos, posto que o conjunto probatório produzido no processo não lhe foi favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas. Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:
“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”
. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXIBIÇÃO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO ENDEREÇADAS AO RÉU – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À EMISSÃO DAS FATURAS, MESMO APÓS INTIMAÇÃO DO BANCO PARA EXCLUSIVAMENTE PARA PRODUÇÃO DE PROVA NESSE SENTIDO – JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL INÉDITA NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 434) – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OBJETO DA COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – PEDIDO DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA ANTE A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E ELEVADO VALOR DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de improcedência proferida em ação de Cobrança se a instituição financeira autora não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de produção de prova dos fatos constitutivos do direito de crédito alegado, já que, ao fundamentar seu pleito exclusivamente nas faturas de cartão de crédito emitidas em desfavor do réu, sem exibição de prova da contratação ou algo vinculasse sua conta bancária às cobranças, não demonstrou a existência de relação jurídica subjacente ao alegado débito, nem a própria exigibilidade da suposta dívida. 2. A regra limitadora do direito à produção de prova documental aos momentos da inicial e da contestação “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior”
(AgInt no AREsp 1734438/RJ). [...]” (RAC n.o 1042692-56.2021.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. em 13.09.2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ESCRITOS EM QUE REGISTRADOS FATOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SITUAÇÃO AUTORIZATIVA CONSUBSTANCIADA NA JUNTADA DE ESCRITOS NOVOS RELATIVOS A FATOS NOVOS NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. DUPLICATA VIRTUAL. NOTA FISCAL. FATURA SEM ACEITE. PROTESTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os documentos hábeis a comprovar o fato constitutivo do direito do autor devem ser colacionados aos autos juntamente com a petição inicial, segundo a dicção do art. 434 do CPC. A juntada de documentos em momento posterior só é legalmente admitida nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, de modo que, demonstrado que os elementos extemporaneamente acostados aos autos fazem prova de fatos ocorridos anteriormente à propositura da ação e não apresentada justificativa plausível para a juntada tardia, mister reconhecer que operada está a preclusão consumativa. Hipótese de inadmissível integração dos escritos intempestivamente colacionados ao conjunto probatório anteriormente formado. Documentos não conhecidos. 2. A cobrança de débito previsto em duplicata virtual, cuja dívida encontra-se declarada em nota fiscal não aceita pelo devedor, deve vir aparelhada com prova de efetiva entrega da mercadoria ou da prestação de serviço (art. 15, I e II e §§ 1o e 2o, da Lei n. 5.474/68). Não colacionadas provas suficientes a certificar a alegação inicial de que é o autor titular de direito a que corresponde dever inadimplido do réu, desatendido está o ônus probatório legalmente imposto pelo art. 373, I, do CPC. 3. Recurso do réu conhecido e provido. Honorários redistribuídos e majorados.”
(TJDF, RAC n.o 0701288-73.2019.8.07.0011, 1a Turma Cível, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, j. em 17.03.2021).

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUROS DE EVOLUÇÃO DA OBRA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - MERA PLANILHA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC - PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVAS - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. (...). - Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor da ação o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. - Tendo em vista que a parte autora juntou aos autos simples planilha unilateral inapta a demonstrar o efetivo pagamento dos valores cobrados a título de taxa de evolução de obra, deve ser julgado improcedente o pedido contido na ação de cobrança. - A parte deve produzir as provas de seu direito antes da prolação da sentença, visto que somente se admite a juntada de provas novas relativas a fatos pretéritos quando a parte comprovar justa causa que a impedia de produzir tais provas em momento anterior, a teor do disposto no artigo 434 e 435 do CPC. - Recurso não provido.”
(TJMG, RAC n.o

1.0000.22.166289-3/001, 10a Câmara Cível, Rel. Desa Mariângela Meyer, j. em 30.08.2022).

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, porém sua exigibilidade está suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Já os honorários em desfavor do requerido, mantenho fixado em 10% (dez por cento) sobre a reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024